Tribunal: STF
Processo: RHC 264314
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Jesuel Belo contra acordão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.001.831/RO, Relator o Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP).



    Narram os autos que o Juiz singular absolveu o recorrente da imputação de suposta prática do crime de furto simples, em razão da atipicidade material da conduta (art. 386, III, Código de Processo Penal). 



    Em sede recursal, o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia deu provimento ao recurso de apelação ministerial, condenando o recorrente pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal. 



    Neste recurso (e-doc. 64), a defesa sustenta que a conduta é atípica devido à insignificância do valor dos bens furtados (19 cocos verdes, avaliados em R$ 114,00, o que representa 9,40% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, e restituídos à vítima) que não causam lesão ao patrimônio. Para tanto, cita precedentes do STF e STJ que aplicam o princípio da insignificância mesmo em casos de reincidência.



    Requer, ao final, o reconhecimento da incidência do princípio da insignificância e a consequente absolvição do recorrente face à atipicidade da conduta.



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer assim ementado:



    “Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Direito Penal e Processo Penal. Furto simples. Absolvição sumária pela aplicação do princípio da insignificância, em razão do valor da res furtiva. Sentença reformada pelo Tribunal de origem, para dar prosseguimento à ação penal, pela multirreincidência do réu. Pleito absolutório fundamentado no reconhecimento do princípio da insignificância. Habeas corpus indeferido liminarmente pelo STJ. Agravo regimental não provido. Princípio da insignificância. Impossibilidade. Multirreincidência e maus antecedentes. Parecer pelo não provimento do recurso.”(e-doc. 89)



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIMES PATRIMONIAIS. REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus, reiterando a alegação de atipicidade da conduta pela aplicabilidade do princípio da insignificância, em razão do valor irrelevante do bem furtado. 2. O agravante sustenta que a reincidência e os maus antecedentes não seriam relevantes para exclusão da tipicidade material, requerendo a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do agravo ao órgão colegiado. II. Questão em discussão 3. A discussão consiste em saber se a aplicação do princípio da insignificância é cabível, considerando a reiteração delitiva e os maus antecedentes do agravante. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STJ estabelece que o princípio da insignificância exige a mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica. 5. O princípio da bagatela pode ser afastado em casos de reiteração ou habitualidade no cometimento de crimes patrimoniais, maus antecedentes ou quando o crime for de furto qualificado. 6. No caso, a reiteração criminosa específica do agravante  demonstra  maior reprovabilidade da conduta, inviabilizando a aplicação do princípio da insignificância. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental não provido. ”(e-doc. 54)



     Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o agravo regimental, assim entendeu, conforme voto do Ministro Relator:



    “A despeito das combativas razões da Defensoria Pública do Estado de Rondônia, não verifico fundamento suficiente a infirmar a decisão agravada, cuja conclusão deve ser mantida.



    Conforme exposto na decisão agravada (fls. 74/76 - grifamos),



    A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n. 535.063/SP, firmou o entendimento de que não cabe Habeas Corpus substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada alguma teratologia no ato judicial impugnado (Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 25.8.2020). Assim, passo à análise das razões da impetração a fim de verificar se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão do writ de ofício. Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação para afastar a aplicação do princípio da insignificância:



    Ocorre que, o réu praticou o crime descrito na denúncia enquanto cumpria pena nos autos de execução nº 4000160- 15.2021.8.22.0007, pois registra condenação nos autos nº0000127-64.2019.8.22.0007, pelo crime de dano; condenação nos autos nº 7014121-35.2022.8.22.000 pelo crime de ameaça; 7011385-44.2022.8.22.0007, pelo crime de dano; e condenação nos autos nº 7001948- 42.2023.8.22.0007, pelo crime de desacato; e condenação nos autos nsº 0042175-24.2008.822.0007, 0021089- 94.2008.822.0007 e 0046550-05.2007.822.0007, por crimes contra o patrimônio, situação que denota a reprovabilidade do comportamento do apelante e afasta a incidência do princípio da insignificância (certidão de antecedentes criminais no id 24773327) (fl. 8).



    (...)



    Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada.” (e-doc. 54)



    Nada obstante as instâncias precedentes terem afastado a insignificância com base na reincidência do paciente, entendo-a possível no presente caso.



    É pacífica a compreensão da Corte no sentido de que o princípio da insignificância pressupõe, para a sua aplicação, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (RHC 113.381/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 



    A meu ver é a hipótese dos autos, pois se trata da subtração de 19 cocos verdes, avaliados em R$ 114,00, o que representa 9,40% do salário-mínimo vigente à época dos fatos.



    Assim, não demonstra elevado grau de ofensividade, presença de periculosidade social da ação, alto grau de reprovabilidade do comportamento ou expressiva lesão jurídica. 



    Ademais, a menção aos antecedentes do paciente não é, por si só, fundamento apto a obstaculizar o acolhimento da pretensão da defesa, porquanto os vetores objeto de análise para fins de aplicação do princípio da bagatela são todos de ordem objetiva.



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal tem admitido o princípio da insignificância – ainda que configurada hipótese de reincidência e/ou a reiteração delitiva – em situações nas quais fique evidenciado que a ação supostamente delituosa,  embora formalmente típica, revela, em razão de sua mínima lesividade, “ausência de dano efetivo ou potencial ao patrimônio da vítima, ensejando o reconhecimento da atipicidade material da conduta, pela ausência de ofensividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal, independente da reincidência do paciente” (HC 186.374-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16.10.2020)



    A corroborar essa conclusão, reporto-me ao decidido no RHC 174.784/MS, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 06.5.2020, em que anulada a condenação de réu reincidente, porque havia furtado um carrinho de mão, avaliado em vinte e dois reais.



    Ainda sob esse ângulo, acrescento os seguintes julgados:  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Furto. Subtração de três caixas de cervejas. Restituição à vítima. Princípio da insignificância. Trancamento da ação penal. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. A Admissão de condenação nos termos em que foi implementada pelas instâncias ordinárias revela-se desproporcional e não harmonizada com o direito penal do fato, tampouco com a jurisprudência atual da Suprema Corte. 3. Agravo ao qual se nega provimento”. (HC 246257 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJE de 22/10/2024) 



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Princípio da insignificância. Furto de dois pedaços de fio avaliados em R$ 30,00. Reincidência. 3. O princípio da insignificância é excludente da própria tipicidade. 4. A primariedade/reincidência não é elemento da tipicidade, mas circunstância afeta à individualização da pena, motivo por que não faz qualquer sentido indagar, para o reconhecimento de atipicidade, em tese, se o réu é primário. 5. Agravo regimental improvido”. (RHC 244565 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 09/10/2024)  



    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IDENTIFICAÇÃO DOS VETORES CUJA PRESENÇA LEGITIMA O RECONHECIMENTO DESSE POSTULADO DE POLÍTICA CRIMINAL – CONSEQUENTE DESCARACTERIZAÇÃO DA TIPICIDADE PENAL EM SEU ASPECTO MATERIAL – DELITO DE FURTO SIMPLES (CP, ART. 155, ‘CAPUT’) – ‘RES FURTIVA’ NO VALOR APROXIMADO DE R$ 100,00 (CEM REAIS) – DOUTRINA – PRECEDENTES – REINCIDÊNCIA – SITUAÇÃO QUE NÃO DESCARACTERIZA, POR SI SÓ, O FATO INSIGNIFICANTE – PRECEDENTES, NESSE SENTIDO, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (RHC 163.611/MS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 07.10.2020). 



    “Penal e Processual Penal. 2. Furto e insignificância. 3. A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Precedentes (HCs 123.108, 123.533 e 123.734, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 1º.2.2016). 4. O reconhecimento da majorante em razão do cometimento do furto em período noturno não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Precedentes (RHC 153.694 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.8.2018; HC 136.896, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 20.2.2017). 5. Hipótese de furto de R$ 4,15 em moedas, uma garrafa de CocaCola, 290ml, duas garrafas de cerveja, 600ml, e uma garrafa de pinga marca 51, 1 litro, tudo avaliado em R$ 29,15, restituídos à vítima. 6. Agravo regimental desprovido, de modo a manter integralmente a decisão monocrática que reconheceu a atipicidade da conduta em razão da insignificância.” (HC 181.389-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 25.5.2020) 



    “’HABEAS CORPUS’. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PACIENTE REINCIDENTE. PECULIARIDADE DO CASO. 1. Acolher o aspecto subjetivo como determinante para caracterização da contravenção penal equivale a criminalizar, em verdade, a condição pessoal e econômica do agente, e não fatos objetivos que causem relevante lesão a bens jurídicos importantes ao meio social (trecho do voto do Ministro Gilmar Mendes no RE 583523). 2. Paciente condenado pelo delito de furto qualificado pelo concurso de pessoas, à pena de 2 anos e 3 meses de reclusão pela subtração, na companhia de sua esposa, de uma calça infantil, avaliada em R$ 15,00. 3. Observados o reduzido valor do objeto subtraído e o fato de ter ocorrido a imediata restituição da calça à vítima, percebe-se de plano a desproporção grosseira entre a resposta punitiva e a lesão (ou ausência dela) causada pela conduta. 4. Ordem concedida.” (HC 118.688/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe de 21.11.2016) 



    Cito, ainda, no mesmo sentido: HC 176.564/SP, DJe 01.02.2021; HC 171.037/SP, DJe 11.12.2020; HC 192.108/RO, DJe 07.12.2020; HC 160.084/MG, DJe 27.11.2020; HC 158.979/MG, DJe 26.11.2020 (todos de relatoria da Ministra Rosa Weber); HC 137.517/MG, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 01.02.2018 e HC 138.557/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 17.11.2017.



    Com efeito, admitir condenação nos termos em que implementada pelas instâncias ordinárias revela-se desproporcional e não harmonizada com o direito penal do fato, tampouco com a jurisprudência atual desta Corte Superior.



    Com essas considerações, nos termos do art. 192, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso ordinário, para reconhecer a insignificância da conduta imputada ao recorrente Jesuel Belo e, por consequência, afastando a tipicidade, no caso concreto, do crime do artigo 155, caput, do Código Penal e restabeleço a sentença absolutória proferida pelo Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cacoal - RO. 



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente